Tribunal: TJMT
Processo: 0015973-30.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto pela RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com o fito de reformar a decisão monocrática que inadmitiu, por intempestividade, o recurso de apelação interposto pela ora agravante.
Em síntese, a agravante defende que o recurso de apelação foi interposto no prazo legal, aduzindo que os marcos temporais que fundamentaram a decisão de inadmissibilidade são equivocados, razão pela qual pugna pela incursão no mérito no apelo, a fim de que seja reformada a sentença e reconhecida a improcedência dos pedidos do autor, ora agravado.
Contrarrazões pela manutenção da decisão impugnada.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
Por expressão do artigo 1.021, caput e §2o do Código de Processo Civil, o recurso de agravo interno é o remédio processual cabível contra toda decisão unipessoal proferida pelo relator, que, reconhecendo a incorreção, deve retratar-se do decisum objurgado.
No presente caso, assiste razão à agravante, tendo em conta que, em análise do extrato processual disponível no sítio eletrônico deste Tribunal, observa-se que a decisão que indeferiu os aclaratórios aviados contra a sentença apelada não foi publicada em 13/11/2019, mas no dia 25/11/2019.
Desse modo, o protocolo do recurso de apelação, realizado em 16/12/2019, foi tempestivo, posto que a referida data corresponde exatamente ao último dia do prazo quinzenal.
Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática, com fulcro no artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, para reconhecer a tempestividade da apelação e submetê-la ao órgão colegiado.
Após o decurso do prazo recursal contra a presente decisão, tornem conclusos os autos para julgamento da apelação.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.